Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749735-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA DE FATIMA ROCHA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CINTHIA DE FATIMA ROCHA, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0710966-46.2023.8.07.0020, ajuizada contra o BANCO BMG S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (ID 177086109): “A gratuidade da justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da pare autora, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. No caso, a autora indica na inicial renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. A requerente informa o recebimento de salário muito superior ao parâmetro informado. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas à remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que ordinariamente consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso da autora. A autora não se enquadra na situação de hipossuficiência econômica, haja vista seus rendimentos superiores, em muito, à renda média nacional. No caso, não há indicação precisa de qual negócio pretende ser desfeito. Assim, emende-se a inicial para: a) recolhimento das custas iniciais, ante o indeferimento da gratuidade de justiça. b) juntar os contratos relacionados aos empréstimos indicados na inicial, pois se trata de documentos essenciais à propositura de ação na qual se discute suposta abusividade de cláusulas contratuais; c) também é obrigatória a exata especificação das cláusulas contratuais que se pretende revisar, consoante prevê o art. 319, inciso IV, do CPC, uma vez que, conforme entendimento assentado pelo STJ (Súmula 381), não cabe ao juiz revisar de ofício as cláusulas contratuais, mesmo no caso das relações de consumo; d) indicar de forma precisa qual é o empréstimo que pretende suspender ou anular, apontando o seu número, seu valor total, qual é a prestação mensal e sua identificação no contracheque da autora; e) indicar quais contratos foram assinados (física ou eletronicamente pela autora); f) juntar os contracheques da autora com os supostos descontos efetuados pelo banco réu; g) esclarecer pedido de repetição em dobro em relação a pagamento estabelecido em cláusula contratual; h) esclarecer por que ajuizou a ação mais de quatro anos após o primeiro desconto, conforme se verifica ao id 177016773; i) informar se houve resposta ao protocolo administrativo de id 177016771; j) apresentar comprovante de endereço atualizado em nome próprio; k) o valor da causa será em caso de pedido de anulação do contrato o valor total do contrato. Em caso de pedido de alteração das prestações mensais o valor da prestação atual subtraído do valor que entende juridicamente devido multiplicado por 12. Ao final, somar com eventual pedido de ressarcimento material. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial na íntegra. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento. Discorre que é servidora pública e recebe o valor bruto mensal de R$ 30.610,22. Desse valor, há descontos legais (imposto de renda e seguridade social) no valor de R$ 10.570,53, empréstimos consignados no valor de R$ 9.229,69, totalizando o valor de R$ 19.800,22 só de descontos. Salienta que é portadora de fibromialgia, condição que acarreta despesas significativas com tratamentos médicos, medicamentos, exames e consultas. Além disso, é responsável por um filho autista que atualmente não está recebendo o tratamento adequado devido a restrições financeiras. Afirma que, diante desse cenário, demonstra claramente sua incapacidade de arcar com as custas judiciais. Enfatiza que sua renda se encontra completamente comprometida nos gastos básicos. Destaca que teve a benesse concedida em outros processos que tramitam em varas judiciais de Brasília (ID 53661986). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 53661988. Além disso, anexou os contracheques dos meses de fevereiro a julho de 2023, pelos quais comprova que é Auditora Federal de Finanças e Controle do Ministério da Economia, de onde aufere o rendimento líquido médio de aproximadamente R$ 10.000,00 (IDs 178388698 a 178388699). Demonstra, por fim, que possui um filho com diagnóstico de autismo, bem como que é portadora de fibromialgia, fatos que demandam gastos extras com tratamento médico (IDs 53661991 e 53661992). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator